Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NICOLAS NATANAEL OLIVEIRA, com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente encontra-se preso desde 03/09/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. Argumenta que a prisão é danosa ao paciente e enseja constrangimento ilegal, na medida em que o d. Juiz prolator do decreto prisional não respeitou o princípio da homogeneidade, segundo o qual “não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa que a própria pena imposta ao final do processo”. Assevera que o paciente é primário, não ostenta condenação criminal e possui boas condições sociais, de forma que, em eventual condenação, provavelmente receberia uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja ordenado a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da aordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se depreende dos autos da ação penal de origem (APOrd 0705418-20), o paciente foi preso temporariamente após ter sido apontado nas investigações como um dos autores do roubo de um veículo em via pública, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo (ID 100030292). Em 30/08/2021, em acolhimento à representação policial (ID 100438482) e ao requerimento formulado pelo ilustre representante do Ministério Público (ID 101385853), o d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, converteu a custódia temporária em prisão preventiva, para a proteção da ordem pública (ID 101488238). Paralelamente, o ora paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal (ID 101385852). A denúncia foi recebida pelo d. Juiz do conhecimento (ID 101488238), iniciando-se aí o curso da ação penal, atualmente no aguardo da realização da audiência de instrução. Pelo que consta até aqui, tenho para mim que, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se afigura possível vislumbrar a existência de constrangimento ilegal ou qualquer outro tipo de abuso evidentes que possam dar suporte ao deferimento do pedido de liminar, com a consequente desconstituição da segregação cautelar ora combatida. Na verdade, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o risco à ordem pública, extraído não apenas da periculosidade demonstrada na execução do delito, como no risco de reiteração delitiva, haja vista os registros constantes da folha de antecedentes do paciente. Por outro lado, o prognóstico levantado pela d. Defesa em relação ao regime a ser imposto em caso de condenação, não pode vincular o d. Juízo quanto à conveniência ou não da decretação da prisão preventiva, até porque tal medida possui requisitos próprios e distintos daqueles que serão analisados por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória. Com efeito, independentemente da própria condenação, a prisão preventiva pode ser decretada, se atendidos os requisitos legais. Ela não se confunde com a prisão decorrente da condenação e, justamente por isso, não pode ser modelada a partir de um evento futuro e incerto. Em caso de condenação e de imposição de regime distinto do fechado, aí sim será possível a modulação da segregação, caso esta ainda esteja em vigor. Sobre o tema, são muitos os precedentes oriundos do o c. STJ. A título de exemplo, cito o seguinte: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).” Ante o exposto, indefiro a liminar. Dispenso a a prestação de informações por parte do d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.